Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-94.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR CONTRADIÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso concreto, foi identificada contradição no tocante aos honorários advocatícios, pois foram majorados sem que os réus tivessem sucumbido na instância revisora.
3. Embargos de Declaração acolhidos. Decisão unânime.